Tribunal: TJPA
Processo: 0008716-32.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008716-32.2017.8.14.0009

APELANTE: MATHEUS RONAM ANDRADE DA SILVA, PAULO CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO JÚNIOR, ELIDIA MARA GOMES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, II, DO CP. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal (latrocínio).

1.2. Em sede recursal, pleiteou-se absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, requereu-se, para um dos apelantes, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e, para outro pediu-se a desclassificação do crime para receptação (art. 180, do CPB).

1.3. O Ministério Público opinou pela manutenção das condenações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por latrocínio; (ii) saber se a dosimetria das penas deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O conjunto probatório, formado por depoimentos testemunhais, provas documentais e materiais, foi avaliado de forma coerente e adequada, estando em conformidade com o artigo 155 do Código de Processo Penal, que estabelece que o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova colhida em contraditório judicial. O vínculo subjetivo entre os recorrentes e a prática delitiva ficaram comprovados, o que justifica as condenações.

3.2. Quanto à dosimetria da pena, as penas-base de dois apelantes foram corretamente fixadas acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, conforme art. 59 do CPB. Contudo, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa para ambos, o que justifica a redução parcial das penas de ofício. Ademais, em relação ao outro apelante, reduziu-se, de ofício, a pena pecuniária para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recursos conhecidos e desprovidos. Redução de ofício das penas.

Tese de julgamento: O conjunto probatório, quando coerente e colhido sob o contraditório, é suficiente para a condenação por latrocínio, sendo legítima a fixação de pena-base acima do mínimo legal quando circunstâncias judiciais são valoradas negativamente.

Dispositivos relevantes citados:

·

Código Penal, art. 59 e art. 157, §3º, II.

·

Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ - AgRg no HC: 769018 SP, T5 - Quinta Turma, DJe 04/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer dos recursos de apelação e lhes negar provimento,
redimensionando, de ofício, a pena de Matheus Ronam Andrade da Silva para
19 (dezenove) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, de Elidia Mara Gomes Pereira para
19 (dezenove) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa e de Paulo Carlos de Oliveira Machado para 20 (vinte) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, todos iniciando o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em regime fechado e com o valor unitário da punição pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Matheus Ronam Andrade da Silva, Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior e Elidia Mara Gomes Pereira, inconformados com a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (Num. 5069241 - Págs. 1 a 15), que os condenou pela prática do crime previsto no artigos 157, §3º, II, do CPB, nos seguintes moldes: Matheus Ronam Andrade da Silva – sanção de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior - sanção de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso; Elidia Mara Gomes Pereira – sanção de 23 (vinte e três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Nas razões recursais de Matheus Ronam Andrade da Silva (Num. 5069243 - Págs. 1 a 8), a defesa pediu a absolvição do apelante, em resumo, sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria. Subsidiariamente, requereu a redução de sua pena-base ao mínimo legal.

Nas razões recursais de Paulo Carlos de Oliveira Machado (Num. 5069244 - Págs. 1 a 8), a defesa também pediu a absolvição do apelante, em resumo, sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria, com pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180, do CPB.

Nas razões recursais de Elidia Mara Gomes Pereira (Num. 5069250 - Págs. 1 a 10), a defesa pediu a absolvição da apelante, em resumo, sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria.

As contrarrazões ministeriais referentes aos 3 (três) recursos firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 5069247 - Págs. 1 a 4, Num. 5069248 – Págs. 1 a 5 e Num. 5069253 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento de todos os apelos (Num. 5446911 - Págs. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO COMUM A TODOS DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A SE SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE AUTORIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PAULO CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CPB).

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para as condenações, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5069241 - Págs. 3 a 8):

No que tange à materialidade, verifico que a sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados aos autos, notadamente pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal da vítima acostado às fls.09/10, Laudo de levantamento de local às fls. 26/45, Laudo pericial do objeto roubado (motocicleta) às fls. 12/14, todas estas provas somadas aos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase investigativa quanto na fase judicial.

A autoria também é certa na pessoa do acusado, pois, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido pelos depoimentos colhidos, mormente através de conversas captadas através de interceptação telefônica que os acusados, subtraíram coisa alheia móvel (motocicleta e aparelho celular) da vítima, mediante violência (disparos de arma de fogo), e em decorrência da violência empregada na empreitada criminosa, resultou a morte da vítima (laudo cadavérico acostado).

Da análise dos autos verifica-se que os denunciados, de forma premeditada, armaram uma emboscada para a vítima e fretaram seus serviços de moto taxista para poder subtrair seus pertences, no caso o celular e a motocicleta, tendo, durante o assalto, ceifado a vida da vítima mediante disparos de arma de fogo efetuados na região da cabeça, sendo que de posse dos bens da vítima, os acusados foram dividir o produto do crime, ficando o acusado PAULO com o celular da vítima, enquanto MATHEUS E ELIDIA venderam as partes da motocicleta, enterrando outras partes no quintal da casa do acusado MATHEUS, local onde foram encontradas, pela polícia, conforme laudo acostado às fls. 54 do IPL.

A interceptação telefônica de fls. 19/20, realizada através de cautelar sigilosa acostada aos autos, mostra as conversas ocorridas entre os acusados não deixando dúvidas acerca do liame subjetivo entre os acusados, onde PAULO repassava informações sobre o crime a MATHEUS, informando que a polícia estaria atrás de outra pessoa, mas que MATHEUS deveria se cuidar, enquanto MATHEUS responde, em tom de deboche, que é melhor "sobrar" para os outros do que para eles. Ressalto que as mensagens trocadas entre os acusados são datadas de 15 de julho de 2017, sendo que nesta data o acusado PAULO já estava de posse do aparelho roubado da vítima (fls. 17/20 dos autos de interceptação telefônica).

O acusado Paulo afirma que comprou dos acusados MATHEUS e ELIDIA o celular que foi roubado da vítima e não soube explicar o porquê das conversas telefônicas travadas entre ele e o acusado MATHEUS sobre o crime em apuração, nem tampouco porque mantinha contato com o acusado MATHEUS.

Durante os interrogatórios, os acusados se contradizem. Paulo afirma que os acusados MATHEUS e ELIDIA foram até sua casa lhe vender o celular roubado da vítima, enquanto Matheus e Elidia negam o fato afirmando nunca terem ido à casa de PAULO e que não o conhecem. A testemunha ELIAS, que conhecia a vítima e que viu a vítima momentos antes do crime, repassou à polícia as características do casal que teria visto na motocicleta com a vítima no dia do crime, sendo que tais características conferem com as dos acusados MATHEUS e ELIDIA.

Após o crime, os acusados MATHEUS e ELIDIA fogem do distrito da culpa, oportunidade em que a autoridade policial representou pelas suas prisões preventivas, sendo que a acusada ELIDIA foi presa em Barcarena por porte ilegal de arma de fogo.

Assim, verifica-se que as provas documentais acostadas, somadas aos depoimentos colhidos nos autos confirmam, em seu conjunto, a versão dos fatos apresentados pelo Parquet.

Enfim, o conjunto probatório colhido durante a instrução criminal revela: 1) a conduta do acusado, inclusive a sua intenção de subtrair o objeto da vítima (teoria finalista); 2) o resultado naturalístico, ou seja, a posse da coisa, ainda que breve, bem como a morte da vítima em decorrência da violência empregada (crime material consumado); 3) a tipicidade, enquanto subsunção do fato à norma, no aspecto formal e material (teoria da tipicidade conglobante); e 4) a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, na forma da regra prevista no art. 13 do CPB (teoria da equivalência dos antecedentes).

Os depoimentos das testemunhas são harmônicos e mostram a realidade do delito, e a plena configuração da materialidade do crime de latrocínio, bem como a autoria nas pessoas dos acusados.

A testemunha ELIAS SILVA LIMA, em audiência de instrução e julgamento narrou:

"(...) QUE é amigo da vítima; que viu a vítima passando na moto com mulher e um dos assaltantes; que reconheceu a mulher ela era baixinha, gordinha e tinha o cabelo enrolado; que o local onde passou por eles fica na praça do macaco; que essa foi a última vez que viu a vítima; que ficou sabendo que a vítima estava morta pois ele trabalhava com a moto de outro amigo e lhe falaram que a vítima estaria morta; que a vítima era trabalhadora; que tem mulher.

A testemunha JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS, em audiência de instrução e julgamento narrou:

"(...) QUE era amigo da vítima; que a moto em que vítima trabalhava era sua; que nesta noite estava trabalhando na sua moto; que soube do acontecido no outro dia; que só soube da morte pois estavam comentando na rua; que foi reconhecer o corpo; que teve que informar a família; que conhecia a vítima desde criança; que só encontrou os restos da moto; que era o motor, chassis e o tanque enterrado; que foi achado no alto Paraíso; que foi encontrar um dois meses depois; que não conhece os denunciados; que soube que a vítima estava em frente uma festa esperando passageiros; que a vítima trabalhava na casa das bombas e a noite com o moto taxi; que acha que levaram o celular da vítima também; que conheceu os denunciados.

A testemunha MARCOS VINÍCIUS MATOS PIMENTA, em audiência de instrução e julgamento narrou.

QUE era amigo da vítima; que trabalhava junto da vítima; que conversaram nesta noite; que estavam fazendo ponto em frente o viúva negra; que depois foram para o Acarajó; que a vítima recebeu um telefonema e então viram embora, quando ele foi para a festa em frente o aeroporto e a vítima seguiu seu caminho; que depois se encontraram de novo no cruzamento da avenida santos Drumon com Almir Gabriel; que foi embora uma seis e meia; que ao chegar em casa escutou no rádio que tinham encontrado um moto taxi morto; que estava cansado e foi dormir; que meio dia quando acordou; o tio da sua mulher perguntou se conhecia a vítima; que o policial perguntou se conhecia a vítima ao responder que mandou ir até a delegacia para dar depoimento; que não chegou a ver os acusados.

A testemunha JOSÉ PERCIVAL DA CONCEIÇÃO MORAES, em audiência de instrução e julgamento narrou.

"(..) QUE participou da busca da moto; que foi enterrada na casa do Mateus; que acionado neste dia; que ligaram para o 190; que o vizinho tinha visto o Mateus e o outro que não se recorda do nome; que tinham enterrado uma moto no quintal do Mateus; que a pessoa viu o Mateus enterrando; que inclusive encontraram o terçado e o capacete usado no dia do crime; que o Mateus não estava na casa; que a mãe do Mateus estava no local e acompanhou a diligencia; que não se recorda se foi encontrada no mesmo dia; que teve conhecimento de que uma mulher tinha pego uma moto e tinha atraído a vítima para o local do crime; que não sabe dizer se essas pessoas já cometeram outros delitos.

A testemunha ANDERSON WILKER DA SILVA ARAÚJO, em audiência de instrução e julgamento narrou.

QUE participou da busca da moto; que recebeu uma denúncia anônima; que no quintal do acusado tinha uma motocicleta enterrada; que já direcionava ao latrocínio; que a mãe de Mateus autorizou a entrada na residência; que começaram a cavar; que viram o quadro da motocicleta, o capacete, o tanque e o terçado que foi usado no dia do crime; que conseguiram identificar que era a motocicleta que foi roubada no dia do ocorrido; que indagaram a mãe do acusado e ela disse que não sabia de nada; que foram para a delegacia; que ao chegar passaram a ocorrência para a delegada e o escrivão e eles já tinham uma linha de direção a qual seria Mateus e seu companheira; que já tinham um celular em mãos; que tinha uma foto do Mateus e sua companheira.

Os acusados, durante seus interrogatórios, descrevem uma situação totalmente fantasiosa e destoante das provas colhidas nos autos, entrando em total contradição.

O acusado MATHEUS NEGA O CRIME, afirmando o que segue:

“Que não estava na cidade na época dos fatos, que teria ido embora pra Barcarena com sua companheira a acusada ELIDIA; que foi embora no mês de maio; que não tem nada a ver com o crime; que já foi preso anteriormente por assalto; que não é usurário de drogas; que perguntado sobre as peças da motocicleta encontrada em seu quintal, respondeu que pode ter sido outras pessoas que colocaram, pois lá tem muita gente envolvida com crime e seu quintal não é cercado; que sua companheira ELIDIA foi presa em Barcarena por porte de arma, mas a arma era do irmão dela; que nunca esteve na casa do acusado PAULO CARLOS; QUE NUNCA CONVERSOU COM o acusado PAULO pelo WhatsApp."

O acusado PAULO CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO JÚNIOR, declarou o que segue:

"que no dia dos fatos estava em casa dormindo quando chegou um casal de moto para lhe vender um celular; que era umas 6 horas da manhã; que comprou o telefone e não apagou nada do telefone; que quando estava na rodoviária para voltar para o Rio de Janeiro foi preso; que comprou o telefone por R$ 250,00 da mão dela (ELIDIA); que MATHEUS e ELIDIA só estiveram na casa do declarante neste dia; que nunca os tinha visto antes; que não é amigo do MATHEUS ou da mulher dele; que MATHEUS E ELIDIA foram na sua casa em uma moto TITAN e usava um capacete vermelho”

A acusada ELIDIA MARA GOMES PEREIRA, nega o crime e declara que:

"Não estava na cidade no dia do crime; que foi embora para Barcarena no dia 25 de maio, quando sua irmã suicidou-se; que é companheira do acusado MATHEUS; que nem conhece o acusado PAULO CARLOS, que não vendeu o celular pra ele; que tem 2 filhos; que não trabalha; que está morando em Ananindeua; que não tem nada a ver com o fato apurado; que já foi presa por porte de arma, mas apenas estava com seu irmão que estava com a arma; que foi presa porque estava em liberdade provisória, respondendo por tráfico em Barcarena, que na época era menor; que não conhece o acusado PAULO CARLOS; QUE sua mãe também foi presa em uma operação que apurava tráfico de drogas; que já foi julgada pelo tráfico, na Vara da infância; que veio embora pra Bragança por que lá onde estava era conhecida da polícia; que tem um filho de 5 meses, que ainda amamenta”

Sendo assim, provado o binômio materialidade/autoria, os réus são culpados pelo crime de latrocínio, visto que, restou comprovado que a conduta dos acusados subsumem-se ao tipo penal imputado na denúncia (157, §3°, in fine, CPB), conforme fundamentado acima, cujas condutas estão revestidas de tipicidade criminal, antijuridicidade e culpabilidade, impondo-se, assim, a responsabilização criminal dos mesmos:”

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase policial e judicial, nesta última já colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, todos harmônicos e coerentes entre si, apontando, à saciedade, a necessária materialidade e autorias delitivas.

No Id. Num. 5069222 - Págs. 2 a 3 consta o Laudo Cadavérico nº 2017.02.000607-TAN, realizado na vítima Antônio Carlos dos Santos Corrêa, concluiu que seu óbito se houve em virtude de ação perfuro-contundente (disparos de arma de fogo) causadores de ferimentos na cabeça e pescoço.

Como visto na decisão ora atacada, apurou-se que o crime de latrocínio em questão foi orquestrado e executado por Matheus Ronam Andrade da Silva e Elidia Mara Gomes Pereira, contando com posterior participação de Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior, contra a vítima Antônio Carlos dos Santos Corrêa.

Colheu-se que Matheus Ronam Andrade da Silva e Elidia Mara Gomes Pereira contrataram os serviços de mototaxista da vítima para poder subtrair seus pertences, o que de fato ocorreu, sendo levados seu aparelho celular e a moto propriamente dita. No ato, foram desferidos disparos de arma de fogo que causaram o óbito do ofendido. Após, dividiram os bens produtos do crime, ficando Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior com aparelho celular ao passo que Matheus Ronam Andrade da Silva e Elidia Mara Gomes Pereira venderam partes da motocicleta, enterrando outras partes no quintal da casa de Matheus Ronam Andrade da Silva.

Nos autos cautelares (Num. 5069267 - Págs. 4 a 5) constam conversas ocorridas entre Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior e Matheus Ronam Andrade da Silva, em que o primeiro repassava informações a este acerca do evento delitivo, sobre as investigações
“que a polícia estaria atrás de outra pessoa, mas que MATHEUS deveria se cuidar, enquanto MATHEUS responde, em tom de deboche, que é melhor ‘sobrar’ para os outros do que para eles. Ressalto que as mensagens trocadas entre os acusados são datadas de 15 de julho de 2017, sendo que nesta data o acusado PAULO já estava de posse do aparelho roubado da vítima”
.

Noutros termos, há liame subjetivo entre os três agentes na participação no latrocínio em tela, cada um retirando seu proveito à custa da vida de um trabalhador inocente, não havendo que se falar em qualquer desclassificação, sobretudo a almejada pela defesa de Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior (para o crime de receptação).

Os depoimentos são harmoniosos e apontam indubitavelmente as autorias delitivas dos apelantes, ausentes de contradições e estreme de dúvidas.

Deste modo, típica, ilícita e culpável a conduta dos recorrentes, ensejadora das condenações ora atacadas.

Respeitado está, destarte, o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO RATIFICADA EM SEDE E APELAÇÃO E TRANSITADA EM JULGADO. VIA INADEQUADA PARA APRECIAR ALEGAÇÕES QUE BUSCAM A ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal, assim como na hipótese dos autos. 2. Na hipótese, verifica-se que a condenação do paciente, apontado como um dos três autores do latrocínio, foi suficientemente motivada, com alicerce no material probatório colhido no inquérito e no curso da instrução processual, não havendo que se falar em ilegalidade por violação do art. 155 do CPP. Somado a isso, tem-se que a negativa do réu, o qual sequer apresentou um álibi e não soube explicar o que estava fazendo no momento do crime, não convenceu as instâncias ordinárias, sendo destacado que o conjunto de prova formado pelo depoimento da testemunha protegida e pelos policiais que apuraram o caso confirmaram a materialidade e a autoria delitivas. 3. Ressalta-se que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada (assim como no caso), pode decidir pela condenação, não se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 769018 SP 2022/0281042-1, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Dessa feita, seja pela satisfatória fundamentação exarada na sentença, seja pela robustez das provas coletadas nos autos, concluo pela improcedência do aludido arrazoamento, devendo permanecer condenados Matheus Ronam Andrade da Silva, Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior e Elidia Mara Gomes Pereira nos termos do art. 157, §3º, II, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA DE MATHEUS RONAM ANDRADE DA SILVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, a defesa de Matheus Ronam Andrade da Silva pede a reforma de sua calibragem de pena efetivada em primeiro grau, no sentido de que seja reduzida a pena basilar ao mínimo legal.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do
Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Segue o excerto correspondente da sentença (Num. 5069241 - Págs. 9 a 11):

DOSIMETRIA DA PENA DO ACUSADO MATHEUS RONAM ANDRADE DA SILVA:

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado:

1ª fase: pena-base: A culpabilidade encontra-se nos limites do tipo; o réu não registra maus antecedentes criminais, porquanto não detém sentença penal condenatória transitada em julgado, nem antes, nem depois dos fatos (art. 63, a contrario sensu, do CPB; Súmula nº 444/STJ); a conduta social e a personalidade do agente não foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las. Os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso estas militam em desfavor do réu, eis que, o mesmo se utilizou de ardil para a execução do crime, quando fretou os serviços de moto taxi da vítima e diante da vulnerabilidade da mesma em virtude da situação aproveitou-se para a execução do delito desferindo os tiros de forma covarde pelas costas na região da cabeça. As consequências do crime não podem figurar em seu favor, uma vez que, a vítima foi assassinada de forma violenta, tendo, com certeza, deixado familiares, tendo o fato gerado insegurança social, mormente entre os profissionais do mesmo ramo de trabalho da vítima (mototaxistas); o comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judicias acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 20 anos de reclusão, fixo a pena-base do réu em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3º fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, pois, mesmo tendo o crime sido praticado em concurso de agentes, a posição topográfica do § 2° do art. 157 do CPB, obsta sua aplicação quando nos deparamos com a figura do § 3° do art. 157 do CPB, ficando, pois a reprimenda corporal definitiva em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 150 dias multa, fixados à razão de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, valor a ser atualizado, quando da execução, na forma do art. 49, § 2.º, e 50 do Código Penal.

Nos termos do art. 33 do CPB, em virtude do patamar alcançado pela reprimenda corporal, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME;

Em atenção ao art. 387, §2º, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda não implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progressão imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado, qual seja, o FECHADO.

SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art. 44 do CPB.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Incabível o sursis, nos termos do art. 77 do CPB.

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Na primeira fase, depreendo, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 2 (duas) – circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo: Sem qualquer reparo a ser feito, eis que utilizados dados concretos e externos ao tipo penal incriminador, sendo necessário acrescentar a pluralidade de agentes envolvidos na dinâmica criminosa – Circunstância judicial mantida desfavorável.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente: Escorreita a fundamentação utilizada pelo julgador monocrático, vez que a vítima deixou familiares e o crime causou insegurança social, sobretudo entre os mototaxistas da localidade – Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (20 anos a 30 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes as 2 (duas) circunstâncias judiciais fundamentadas desfavoravelmente, justa, razoável e proporcional a reprimenda inicial fixada
a quo
em 23 (vinte e três) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, é preciso reconhecer a atenuante da menoridade penal (artigo 65, inciso I, do Código Penal),
data maxima venia,
haja vista contar o apelante com 18 anos de idade na data do fato, conforme certidão de nascimento ao Num. 5069291 - Pág. 2, onde consta ter ele nascido em 03/02/1999. Assim, considerando a fração indicada pela jurisprudência superior, atenuo a reprimenda do dito apelante em 1/6 (um sexto), passando a intermediária, portanto, para 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição da punição a serem consideradas, resulta a pena definitiva do apelante
Matheus Ronam Andrade da Silva
em 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Fica a cargo do juízo das execuções penais a detração da prisão cautelar do apelante (AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a

valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

04 – DAS REFORMAS DA DOSIMETRIA DAS PENAS DE PAULO CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO JÚNIOR E DE ELIDIA MARA GOMES PEREIRA – DE OFÍCIO

Com relação à dosimetria de Paulo Carlos de Oliveira Machado Júnior, de ofício, reduzo os dias-multa para 10 (dez), a fim de que guardem proporcionalidade com a sua pena-base fixada no mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão; sendo, assim, sua nova punição final: 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Examinada, de ofício, a calibragem de pena efetuada
a quo
com relação à Elidia Mara Gomes Pereira, no escopo de evitar repetições desnecessárias, ainda assim respeitando a individualização correlata, utilizo-me dos fundamentos aplicados ao apelante Matheus Ronam Andrade da Silva para redimensionar, também, suas penas intermediária e definitiva para
19 (dezenove) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, em virtude de, na data do fato, contar com 20 (vinte) anos de idade, já que nascida em 02/03/1997, consoante documento ao Num. 5069308 - Pág. 4.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço os recursos de apelação e lhes nego provimento, redimensionando, de ofício, a pena de Matheus Ronam Andrade da Silva para
19 (dezenove) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, de Elidia Mara Gomes Pereira para
19 (dezenove) anos e 02
(dois) meses de reclusão, mais 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa e de Paulo Carlos de Oliveira Machado para 20 (vinte) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, todos iniciando o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade em regime fechado e com o valor unitário da punição pecuniária na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É o voto.

Belém, 02/12/2024